Tribunal: TCU
Processo: 039.171/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 039.171/2019-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado da Paraíba (Sec-PB). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. conhecer da solicitação, com fundamento no art. 62 da Resolução - TCU 259/2014; 1.5.2. informar ao Exmo. Senhor Andre Carlo Torres Pontes, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em resposta ao quanto requerido por intermédio do Ofício 0615/2019-SEC.2a que: 1.5.2.1. as obras de contenção e recuperação da falésia do Cabo Branco estão sendo acompanhadas por este Tribunal no âmbito do TC Processo 015.942/2017-1 , no qual foi prolatado o Acórdão 1468/2019-TCU-Plenário l-Ministro Benjamin Zymler, disponível na base de jurisprudência desta Corte (https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo); 1.5.2.2. até a presente data foram identificados três instrumentos para repasse de recursos do governo federal para as obras da Barreira do Cabo Branco, a saber: i) contrato de repasse 0335669-69/2010 (Siafi 745139), celebrado entre o município de João Pessoa e o Ministério do Turismo; ii) contrato de repasse 0348129-95/2010 (754554), celebrado entre o município de João Pessoa e o Ministério do Turismo; iii) transferência legal 0203/2018 (Siafi 698487), a cargo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional; 1.5.3. encaminhar ao solicitante cópia integral do TC Processo 015.942/2017-1 , assim como das peças 3, 4 e 5 do presente processo de Solicitação. 1.5.4. apensar os presentes autos ao TC Processo 015.942/2017-1 , com fundamento no parágrafo único do art. 61 da Resolução - TCU 259/2014.